Tribunal: TJMT
Processo: 1005075-74.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005075-74.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (APELANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (APELADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MARIANA CORREA BORTOLO - CPF: 038.865.331-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

APELADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA DE 30% COMPUTADA SOBRE A FRAÇÃO INADIMPLIDA DO CONTRATO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO ART.492 DO CPC/15 (
ULTRA PETITA
) – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONTIDO DA INICIAL DEFENSIVA – ADUZIDA LEGITIMIDADE DO ENCARGO COMPUTADO A PARTE INADIMPLIDA E NÃO CUMULADO COM PERDAS E DANOS OU MULTA PENAL MORATÓRIA – DESACOLHIMENTO – MULTA COMPENSATÓRIA QUE CONSTITUI ALTERNATIVA À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INADIMPLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, não há se falar em julgamento
ultra petita
quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a oposição dos embargos à execução e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial da referida peça defensiva, a partir de todos os requerimentos ali inseridos, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’ (AgInt no REsp n. 2.037.663/PR).

Pela sua própria definição, a cobrança da multa contratual compensatória ajustada no contrato exonera o devedor do cumprimento da obrigação principal, por substitui-la, sendo exatamente este o sentido da alternatividade prevista no art. 410 do CC/2002.

Assim, tendo o credor optado pela obrigação principal contratada através de execução, ainda que apenas em relação à fração remanescente inadimplida, não há a possibilidade de, na mesma execução, buscar-se também o acréscimo da multa compensatória, mas apenas das cláusulas penais de natureza moratória expressamente convencionadas.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

APELADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1005075-74.2021.8.11.0037 opostos pelo ora apelado
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 1000319-22.2021.8.11.0037,
a qual julgou parcialmente procedente o pleito defensivo para declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na
Cláusula 3a
do contrato exequendo, determinando a exclusão do valor correspondente no montante total do crédito exequendo. Em função da sucumbência recíproca, condenou o executado embargante a arcar com 77% do valor das custas e dos honorários advocatícios – estes arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido por cada partes – ficando os 23% restantes a cargo do embargante executado.

Narra o recorrente que na data de 06/03/2019 formalizou com o apelado um contrato de
Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio e Transmissão de Posse Precária
, no valor de R$490.000,00, a ser pago até 28/10/2019.

Relata que diante da inadimplência do apelado, e após várias tentativas fracassadas de negociação, na data de 21/01/2021 o credor apelante ajuizou a Execução n. 1000319-22.2021.8.11.0037, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT

para a cobrança do saldo devedor, cujo valor em aberto (R$86.000,00), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 30%, nos termos das
Cláusulas Segunda
e
Terceira
do contrato exequendo alcançava, à época, R$132.567,10.

Destaca que, além dos juros e multa de 30%, não foi computada no
quantum
exequendo nenhuma outra taxa ou perdas e danos.

Aponta que, uma vez citado, o apelado devedor opôs os presentes
Embargos à Execução
postulando, em síntese, a) efeito suspensivo – sem ofertar qualquer modalidade de garantia; b) inversão do ônus de prova na forma do inciso VIII do art.6o do CDC; c) a concessão da justiça gratuita; e, finalmente,

d) a inexequibilidade do título.

Registra que processados os embargos, foi proferida sentença na qual, apesar de o juízo singular reconhecer exigibilidade do título contratual, acolheu parcialmente os argumentos defensivos do apelado por compreender que não seria possível a acumulação de multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal – podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas –, e que possível excesso de execução teria sido expressamente questionado pelo embargante.

Inconformado, sustenta que, ao contrário do que compreendeu o julgador sentenciante, na hipótese dos autos não há qualquer cumulação de multa compensatória com perdas e danos, haja vista que o valor perseguido na execução embargada decorre do descumprimento parcial – equivalente a R$86.000,00 – da obrigação contratualmente assumida pelo apelado, cujo valor total era de R$490.000,00.

Explica que a fração do contrato não paga pelo pelado se refere exclusivamente ao somatório dos valores de
R$30.000,00,
vencido em 30/04/2019, e do valor de
R$56.000,00
– que é a diferença entre o valor de R$350.000,00 previsto para se pago na data de 30/03/2019, e os R$294.000,00 que foram efetivamente pagos – totalizando os
R$86.000,00
, em valores originais.

Alega que, diante da jurisprudência deste Tribunal, não tendo sido cobrados (i) perdas e danos, (ii) qualquer multa sobre a obrigação principal do contrato exequendo – mas apenas sobre o saldo pendente –; (iii) tampouco ocorrido acúmulo de
multa moratória
e com
compensatória
, totalmente devida multa de 30% prevista na
Cláusula Terceira
do contrato, mesmo porque a própria sentença reconhece que
“o CREDOR PODE EXIGIR A CLÁUSULA PENAL SE NÃO CUMULAR COM PERDAS E DANO”
.

Pontua que as multas penais previstas nos artigos 408 e seguintes do CC/2002, podem ser pactuadas na modalidade
compensatória
, como também na denominada
moratória
, sendo que ambas representam sanções penais de caráter civil, cujo objetivo visa assegurar que ao menos parte dos prejuízos decorrentes do descumprimento contratual seja recomposto.

Argumenta, no mais, que ao contrário do que consignou o juízo singular na sentença,
“não há uma linha sequer na peça de embargos a execução”
acerca do suposto excesso de execução reconhecido, de maneira que ao afastar a multa de 30% ajustada no pacto exequendo, em contrariedade com o art.492 do CPC/15 – que veda ao juiz proferir ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida – o veredicto apelado incorreu em nulidade, mediante julgamento
ultra petita
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai do relato, o apelo se restringe a duas controvérsias subsequentes, a saber: (i) se o afastamento de referida cláusula penal se deu sem qualquer requerimento do executado embargante nesse sentido, em clara sentença
ultra petita
, de modo a ensejar a nulidade da sentença; e, em segundo plano (ii) se tal multa é válida, legítima e exigível.

Da arguição de julgamento
ultra petita

O que tange à arguição de que

ao afastar a multa compensatória de 30% ajustada no pacto exequendo, a sentença teria violado o art.492 do CPC/15 – que veda ao juiz proferir ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida – já que não

haveria na inicial dos embargos uma só linha suscitando excesso de execução ou a invalidade da mencionada cláusula, tal arguição não prospera.

Isso porque, de um exame simples do segundo parágrafo do Capítulo “
5. MÉRITO - DO VALOR DEVIDO
” da petição inicial dos embargos à execução é possível denotar que o embargante suscita de forma clara que a multa compensatória apenas incidiria em caso de devolução do bem, e que, não tendo essa ocorrido, a aludida cláusula penal não poderia ser computada no “valor devido”.

Senão, vejamos (ID. n. 213997210 - Pág. 11):

Assim, considerando que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial,
recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos
’”
(AgInt no REsp n. 2.037.663/PR), não há que se cogitar qualquer nulidade da sentença por ter extrapolado os limites do pedido inicial (
ultra petita
) quando afastou o cômputo da multa penal de 30% do
quantum
exequendo.

Com isso, fica afastada a arguição de nulidade da sentença por violação ao art. 492 do CPC/15.-

Do (i)legitimidade e (in)exigilidade da multa compensatória

Já no tocante à validade, legitimidade e, portanto, exigibilidade da multa compensatória de 30% prevista na cabeça da
Cláusula Terceira
do Contrato de Compra e Venda exequendo, a sentença não merece reparos.

Nesse particular, importante inicialmente frisar que o contrato exequendo previa na sua
Cláusula Segunda
que o preço ajustado pelo negócio (R$490.000,00) haveria de ser pago em 4 (quatro) parcelas, sendo:

-
Primeira parcela:
no valor de R$80.000,00, a título de sinal de negócio (arras confirmatórias), através de depósito realizado em 20/02/2019;

-
Segunda parcela:
no valor de R$30.000,00 através de cheque pré-datado para 15/03/2019;

-
Terceira parcela:
no valor de R$30.000,00 através de boleto bancário com vencimento previsto para 30/04/2019; e

-

Quarta parcela:
no valor de R$350.000,00, inicialmente através de contrato de financiamento a ser firmado com o Banco CNH de Curitiba-PR até 30/03/2019, ou, vencido o prazo, através de recursos próprios do comprador.

E na
Cláusula Terceira
do referido pacto, invocado pela vendedora apelante para o acréscimo de 30% no
quantum
exequendo, as partes assim convencionaram:

Ao afastar o acréscimo da citada multa, assim discorreu a sentença:

“[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva do credor (AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP).

O precedente aponta conclusões consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao instituto jurídico da cláusula penal, que são indistintamente aplicáveis às ações de conhecimento e às ações de execução.

Cito:

1. a cláusula penal é instituto jurídico de natureza de sanção civil, visando o ressarcimento pelo inadimplemento contratual, podendo ser de duas espécies: compensatória (relativa ao descumprimento total da obrigação) ou moratória (concernente ao descumprimento parcial).

2. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.

3. Quando compensatória, não pode ser cumulada com perdas e danos, por já exercer, a um só tempo, essa dupla função.

Para corroborar a assertiva, colaciono precedente específico de embargos à execução:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do Código de Processo Civil, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão quando nele identificar omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.

2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. Precedentes.

3. O acolhimento da pretensão do agravante, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

Portanto, ‘não é possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas’.”

Irrepreensível o fundamento. Sobretudo se levarmos em conta que nos
Parágrafos Primeiro
e
Quarto
da
Cláusula Terceira
do contrato exequendo, as partes já haviam convencionado encargos moratórios outros, como juros e multa moratória. Vejamos:

O fato, porém, é que por sua própria definição, a
multa penal
compensatória

“é substitutiva, porque ao invés das perdas e danos, pede-se ao juiz que execute a cláusula penal compensatória.
Ela substitui a obrigação principal, pois o credor receberá a multa prevista na cláusula penal compensatória
(art. 410 do CC).”
(CARVALHO, Victor Nunes.
In

Do inadimplemento das Obrigações
. Disponível em:
https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/8821-8820-1-PB.htm
)

Noutras palavras, a referida multa compensatória
“exonera o devedor do cumprimento da obrigação principal, sendo, portanto, dela
substitutiva
(
sendo este o sentido da alternatividade disposta no art. 410, CC/02
).”

(STEINER, Renata.
In

Cláusula Penal e Indenização Suplementar
. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/178083/clausula-penal-e-indenizacao-suplementar
)

Significa isso dizer que, tendo o credor optado por perseguir a obrigação principal contratada, ainda que apenas em relação à fração remanescente inadimplida, não há a possibilidade de, na mesma execução, buscar também o acréscimo da multa compensatória, mas apenas das cláusulas penais de natureza moratória expressamente convencionadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CLÁUSULA PENAL - NATUREZA COMPENSATÓRIA – CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. “É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.” (AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018). (N.U 1008329-89.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 26/07/2023, pu. no DJE 27/07/2023)

Diante disso, entendo que irretocável a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024